Tribunal: TJPA
Processo: 0006784-83.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O pedido de absolviÃ§Ã£o por fragilidade de provas nÃ£o se sustenta, mormente quando os depoimentos dos policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o em flagrante â tanto na fase inquisitorial, como em juÃzo - demonstram de forma inequÃvoca a materialidade e autoria delitivas.2. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, Ã© preciso que a parte que alega faÃ§a prova da parcialidade dos agentes pÃºblicos. 3. Recurso conhecido e improvido Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006784-83.2017.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL - VARA CRIMINAL
APELANTE: WALMIR SATIRO PORTO
ADVOGADO: MARCIO DA SILVA CRUZ - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante - tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas.
2. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos.
3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os

dias 24 e 31 de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
WALMIR SATIRO PORTO
,

através da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou a pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; b) 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime fechado para o cumprimento inicial de pena.

Fáticamente, a denúncia ministerial consignou em desfavor do recorrente que, no dia 12 de julho de 2017, o ora apelante e um indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida através do emprego de facas, invadiram as dependências do motel "PHILIPS", localizado na BR 316, KM 14, Vila de Americano, e começaram a saquear os quartos, tendo o proprietário do estabelecimento acionado uma viatura da polícia militar.

Ato contínuo, a guarnição militar surpreendeu os assaltantes, ocasião em que um deles conseguiu fugir, enquanto o ora apelante permaneceu em um dos apartamentos em que cometia a ação delituosa, tomando como refém o casal que ali se encontrava, somente liberando-os após negociações que garantiram a sua integridade física.

Após regular processamento, a denúncia foi julgada procedente, nos termos anteriormente mencionados.

Irresignado, recorre o Apelante a este Tribunal de Justiça, argumentando pela sua necessária absolvição, conquanto a sua condenação seja sustentada, precipuamente, pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram sua prisão.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo desprovimento do apelo.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pelo parcial conhecimento do apelo e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.

É o relatório.
VOTO

De saída, deve-se consignar que, como bem observado pela Procuradoria de Justiça, constam nos autos 02 (duas) razões recursais aviadas em momentos distintos, subscritas por Defensores Públicos distintos, sendo a primeira destas subscritas pelo Defensor Público Marcio da Silva Cruz, protocolada na data de 27 de novembro de 2017 e, a segunda, subscrita pela Defensora Pública Paula Barros Pereira de Farias Oliveira, protocolada em 28 de novembro de 2017, sendo patente que, a segunda, não pode ser conhecida por este Tribunal de Justiça, conquanto os atos judiciais, uma vez praticado, em regra, não podem ser reconsiderados por força da chamada preclusão consumativa.

Assim, passo a considerar os termos das razões recursais primeiro aviadas, vejamos. Em um juízo de admissibilidade, deve-se declarar que o recurso é adequado, tempestivo, e está subscrito por Defensor Público, portanto dele conheço.

O cerne da presente demanda perpassa, unicamente, pela análise quanto a possibilidade de absolvição do apelante, vez que as razões recursais argumentam unicamente pela palidez probatória a sustentar o édito condenatório e, por necessário, destaco o teor dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal:

A testemunha Claudio Vanderlei Lopes da Silva, policial militar, declarou:

(...)
Que estava em ronda na vila de americano; que recebeu a comunicação do crime, que ao chegar no estabelecimento constatou a presença de dois criminosos; que passou a entrar de quarto em quarto; que avistou um dos criminosos fugindo; que o acusado ficou trancado em um quarto com um casal; que o acusado fez uma mulher de refém

Já a testemunha PM Douglas Oliveira da Silva, em juízo, aduziu:
Que recebeu uma ligação do porteiro de um motel e este relatou que dois indivíduos estavam assaltando o estabelecimento; Que a guarnição se deslocou ao local, sendo capturado apenas um dos assaltantes, pois o outro fugiu; Que o réu se utilizou de uma faca e fez uma senhora refém, ocasião em que começaram as negociações que duraram cerca de cinco minutos. Disse, ainda, que uma televisão foi recuperada, tendo o comparsa do réu fugido com um celular e certa quantia de dinheiro.

A testemunha Valderi pereira da silva Junior, Policial Militar, em juízo declarou:

(...)
Que foi acionado pelo proprietário do motel; Que ao chegar fez a abordagem do réu; Que o réu tomou uma cliente como refém; Que após negociação o réu se entregou

Em sede policial, o ora apelante confessou a autoria delitiva, descrevendo a motivação e detalhes da ação delitiva. Todo o exposto demonstra que, tanto em juízo, como na fase inquisitorial, não existem dúvidas a respeito da autoria delitiva - decorrente da situação flagrancial da prisão do apelante, descrita pelas testemunhas de acusação perante o juízo, sem que a validade de tais depoimentos tenha sido elidido por qualquer fato ou circunstancia apresentada pela defesa, sobretudo ao considerar-se que os agentes das forças policiais devem ser ouvidos sem ressalvas e seus depoimentos prestados em Juízo constituem meio probatório idôneo a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega, hipótese que, repise-se, não se configura nos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação,
in casu
, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)¿

Ademais, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Portanto, a prova contida nos autos, é farta, apta para embasar a condenação no delito em questão, tendo os depoimentos prestados pelos policiais em juízo se mostrado harmônicos e coerentes, guardando plena consonância com o depoimento do próprio recorrente em sede pré-processual, todos uníssonos em apontar a autoria delitiva a apelante, descrevendo de forma coerente os fatos.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença recorrida.

É como voto.
Belém, 31 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

LR

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br